Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701146-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA ETERNA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar sobre o teor da certidão de ID n.o 60339449. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora